Tribunal: TJMT
Processo: 1017462-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017462-38.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EXCIPIENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO MARTINS - CPF: 249.178.438-63 (EXCEPTO), MARCIO ROGERIO MARTINS - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS –
MERO INCONFORMISMO COM O ANDAMENTO DO FEITO E COM O CONTEÚDO DAS DECISÕES PROLATADAS
–
INCIDENTE REJEITADO
.

Os atos decisórios, praticados pelo magistrado que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, por si só, não configuram motivo de impedimento e/ou suspeição e nem revelam expressão de favorecimento.

Carecendo os autos de provas contundentes sobre a alegada parcialidade do magistrado na condução do processo, a rejeição do incidente é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
No 1017462-38.2021.8.11.0000

EXCIPIENTE:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

EXCEPTO:

MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA – DR. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

INTERESSADA:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se Exceção de Suspeição oposta por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
em desfavor do Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Dr. Márcio Rogério Martins
, por suposta parcialidade na condução
da Ação Renovatória de Contrato no. 1000222-04.2020.8.11.0022, que move em face de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

A excipiente argumenta, em síntese, que o magistrado preside os feitos de Ação Renovatória (
1000222-04. 2020.8.11.0022) e a Ação de Rescisão Contratual (1667-45.2018. 8.11.0022), onde as partes litigantes são as mesmas, e desde o início dos feitos, o i. condutor do feito insistiu em ter por verdadeira ata notarial comprovadamente falsa.

Afirma que nos últimos meses a condução do feito da Ação de Rescisão Contratual onde a excipiente possui posse resguardada pelo TJMT, foi praticamente abandonada, e que o Magistrado vem praticando atos para atender exclusivamente os interesses da parte contrária, direcionando o feito para entrega da posse à outra parte, com fixação de multas, afrontando decisão proferida pelo TJMT na Ação de Rescisão Contratual.

Destaca a excipiente que o Magistrado adiantou a prática de atos processuais, a exemplo do adiantamento da realização de audiência, bem como afirma que o Magistrado despacha o feito e os pedidos da parte contrária sem enfrentar matéria sobre a inexistência de conexão entre a reconvenção e a ação principal.

Ressalta ainda a velocidade com que foi proferido o despacho (Id 27929899), com ofensa à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil – tendo ignorado o art. 5o, incisos LV e LIV da CF e § 2o do art. 1023 do CPC, em demonstração de parcialidade de atuação em prol da parte contrária.

Por fim, a excipiente assevera que diante da atuação processual,
“faz crer, que, ainda indiretamente o Magistrado que conduz o feito possui interesse no resultado do feito, já que nitidamente não atua com imparcialidade”
(sic),

e com base no alegado, requer o reconhecimento da suspeição e impedimento do magistrado, nos termos do artigo 145, IV do Código de Processo Civil.

Em manifestação acostada nos autos (Id 1036440 30), o excepto contrapõe-se de forma pormenorizada a todos os pontos suscitados na exceção e ressalta que suas decisões estão sujeitas aos recursos próprios, sem ocorrer inclinação da balança. Ao final, afirma
não reconhecer, por hipótese alguma, a suspeição arguida e pugna pela improcedência do pleito.

Em 13/10/2021 recebi o expediente sem atribuir-lhe efeito suspensivo (Id 105248499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emanado da Procuradora de Justiça,
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela rejeição da exceção oposta (Id 111319536).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a e
xcipiente pretende, com base no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da suspeição do Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Dr. Márcio Rogério Martins
, para processar e julgar a
Ação Renovatória de Contrato no. 1000222-04. 2020.8.11.0022, movida em face de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

A parcialidade atribuída ao magistrado consiste na imputação de que os atos processuais praticados demonstram que estaria conduzindo o processo com interesse no resultado do feito.

Sustenta, nesse sentido, que desde o início da
Ação Renovatória (no.
1000222-04.2020.8.11.0022) e da Ação de Rescisão Contratual (no. 1667-45.2018.8.11.0022), o Excepto insiste em ter por verdadeira ata notarial comprovadamente falsa.

Afirma que nos últimos meses a condução do feito da Ação de Rescisão Contratual onde a Excipiente possui posse resguardada pelo TJMT, foi praticamente abandonada, e que o Excepto tem praticado atos processuais para atender exclusivamente os interesses da parte contrária, direcionando o feito para entrega da posse à outra parte, com fixação de multas, afrontando decisão proferida pelo TJMT na Ação de Rescisão Contratual.

Destaca que o Excepto adiantou a prática de atos processuais, a exemplo do adiantamento da realização de audiência, bem como, afirma que o Magistrado despacha o feito e os pedidos da parte contrária sem enfrentar matéria sobre a inexistência de conexão entre a reconvenção e a ação principal.

Ressalta ainda a velocidade com que foi proferido o despacho (Id 27929899), com ofensa à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil – tendo ignorado o art. 5o, incisos LV e LIV da CF e § 2o do art. 1023 do CPC, em demonstração de parcialidade de atuação em prol da parte contrária.

Pois bem. As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Importa frisar que a alegação de parcialidade do juiz na condução dos processos judiciais, seja por qualquer motivo, sobretudo aquele indicado no caso concreto, elencado no inciso IV, do artigo 145 do CPC “
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”
,
constitui fato de extrema gravidade.

Tanto é assim que o reconhecimento poderá acarretar consequências nefastas ao andamento da lide, como ocorre na hipótese de declaração da nulidade dos atos processuais nela praticados.

Daí porque as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados.

Logo, indispensável é que efetivamente se demonstre a ocorrência da causa que tenha gerado a parcialidade do juiz no caso concreto, não se admitindo meras alegações ou ilações da parte.

No caso, como visto, a excipiente elenca situações processuais perpetradas pelo excepto na condução da demanda originária, que afirma corroborar a suspeição do magistrado.

As razões invocadas pela excipiente, todavia, não apresentam qualquer aparência de veracidade quanto à suposta pretensão do juiz em favorecer a parte contrária. Limitam a ilações que envolvem o conteúdo das decisões e despachos praticados pelo excepto no exercício de sua atividade jurisdicional.

Não há nos autos comprovação de irregularidade na condução do processo, tampouco ato processual a demonstrar interesse do excepto no feito ou que este tenha produzido prejuízo à parte.

Todas as decisões proferidas pelo excepto estão fundamentadas, estando disponíveis para ambas as partes o uso das ferramentas legais, ou seja, os recursos processuais, de modo a oporem-se na forma e via adequada.

Ao que consta, muito além da ausência de prova do interesse do excepto na causa, a excipiente, por suas próprias arguições, demonstra, na verdade, o seu inconformismo ao conteúdo dos atos processuais praticados pelo magistrado durante a atividade jurisdicional, os quais desafiam recurso próprio.

Elementar que para a arguição de suspeição do magistrado pelo fato de proferir decisões contrárias às pretensões de qualquer uma das partes no processo, imprescindível se faz a comprovação de sua alegada parcialidade, sob pena de ferir o princípio do livre convencimento das decisões judiciais.

Inerente à comprovação da suspeição, assim caminha a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE DE INIMIZADE ENTRE O MAGISTRADO E AS PARTES – INTERESSE PARTICULAR DO JUIZ NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO CPC – EXCEÇÃO REJEITADA.

Nos termos do art. 145, I, do CPC/2015, há suspeição do juiz se amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição devem levar à inequívoca conclusão de que o Magistrado prejudicou intencionalmente o resultado no feito.

Decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa. (TJMT. Exc Susp 62124/2016, Desa. Serly Marcondes Alves)

Se os excipientes não demonstraram a existência de imparcialidade do excepto na condução dos feitos que lhe são conferidos, impõe-se a rejeição da exceção.”
(N.U 1012231-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Na mesma direção,

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – FAVORECIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA MAGISTRADA COMO ESTRATÉGIA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015, o que não é o caso.”
(ExcSusp 110106/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

Dessa forma, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado excepto, e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a presente exceção de suspeição e determino o seu arquivamento, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022